Tribunal: STF
Processo: HC 73163
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-27
Data de publicação: 1996-02-27

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal tenha esse, ou não, qualificação de superior.
JÚRI - QUESITAÇÃO - NULIDADE - NATUREZA. "É absoluta a
nulidade do julgamento pelo Júri por falta de quesito obrigatório"
(verbete de nº 156 da Súmula do Supremo Tribunal Federal). "Quesito
obrigatório é o que compromete a defesa do réu e o julgamento pelo
Júri, impedindo que se lhe afira o exato alcance e compreensão"
(habeas-corpus nº 62.369/RJ, relatado pelo Ministro Oscar Corrêa -
Primeira Turma, cujo acórdão foi publicado na Revista Trimestral de
Jurisprudência nº 112/1.085). Mostra-se absoluta a nulidade
decorrente da junção indevida de matérias, bem como a resultante da
falta de quesito inerente a tese implementada pela defesa, não
havendo de falar-se em preclusão pelo silêncio da defesa na
oportunidade do julgamento.
QUESITOS - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. Considerado o teor
do § 1º do artigo 121 do Código Penal - "se o agente comete o crime
impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o
domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da
vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço" -
empolgada a tese linear do homicídio privilegiado, sem especificar-
se e limitar-se a justificativa, cumpre formular três quesitos,
tendo em vista cada uma das hipóteses configuradoras do citado
homicídio. Exsurge insubsistente a junção, em um único, dos ligados
ao relevante valor social e ao moral, cuja ocorrência, de qualquer
deles, não está jungida à parte final do preceito, ou seja, ao fator
tempo - "logo em seguida a injusta provocação da vítima" - porque
próprio e exclusivo à prática "sob o domínio de violenta emoção
(...)".
QUESITO - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - VIOLENTA EMOÇÃO.
Por falta de quesito obrigatório e, portanto, diante de nulidade
absoluta, não há de prosperar veredicto condenatório. Isso ocorre
quando ausente a feitura do pertinente à prática do ato "... sob o
domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da
vítima".